Tribunal: TJMT
Processo: 0004115-93.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004115-93.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abolitio Criminis, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCELINO GUEDES DOS REIS JUNIOR - CPF: 027.021.811-47 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
– ALARDEADO O ÍNFIMO MONTANTE DE MUNIÇÕES E REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE ELEVADA DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU E OFENSIVIDADE DA AÇÃO – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – PRECEDENTES –
APELO DESPROVIDO
.

Inviável cogitar a atipicidade material do conduta por inexpressividade e insignificância da lesão se, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, o recorrente possuía e mantinha sob sua guarda de forma irregular 05 (cinco) munições calibre .12, 04 (quatro) munições calibre .32, 11 (onze) munições calibre .38 e 01 (uma) calibre .22, não se revelando ínfima ou pequena a quantidade de artefatos bélicos irregularmente mantidos em depósito, além de possuir em outros registros criminais em andamento, a demonstrar a reprovabilidade do seu comportamento e ofensividade de sua conduta, obstando assim, a aplicação do princípio da bagatela.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JUCELINO GUEDES DOS REIS JÚNIOR

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JUCELINO GUEDES DOS REIS JÚNIOR
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 4115-93.2017.811.0064 – Código: 654588, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/03
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
substituída por uma restritiva de direitos
a ser estabelecida pelo juízo da Execução Penal; além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais constantes nos autos eletrônicos sob o ID 61556470 e ID 61556471, a i. Defensoria Pública requer a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático, a fim de que o
apelante seja absolvido por atipicidade material da conduta
, ao argumento de que não houve qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança coletiva.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 61556478 e ID 61556479, pugnando pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer constante no ID 65416988, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO
do apelo defensivo, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O ora apelante

JUCELINO GUEDES DOS REIS JÚNIOR
foi
condenado
à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, porque no dia 03/01/2017, por volta das 14h30, na residência localizada na Rua 16, Quadra 17, Lote 02, Bairro Alfredo de Castro, na cidade de Rondonópolis-MT, possuía e mantinha sob sua guarda
05 (cinco) munições calibre .12, 04 (quatro) munições calibre .32, 11 (onze) munições calibre .38 e 01 (uma) calibre .22,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Feitas essas breves considerações, passo a análise das pretensões deduzidas pela i. Defesa.

1.
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA

É cediço que o delito de posse irregular de munições de uso permitido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, logo, para sua caracterização, não importa o resultado concreto da atuação do agente, sendo suficiente o comportamento de possuir/manter sob sua guarda a arma de fogo e/ou munições, ou seja, a configuração do ilícito prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

Em outras palavras, tendo em vista que a norma do art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 visa tutelar a segurança pública e a paz social, não demanda, para a tipificação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.

Outrossim, friso não ignorar que as Cortes Superiores vêm reconhecendo a possibilidade de aplicar o
princípio da insignificância
– e, assim, declarar a
atipicidade material da conduta
– em determinados casos em que as munições e acessórios encontram-se
desacompanhados de arma de fogo apta a utilizá-los
.

Entretanto, a incidência axiomática da bagatela é caracterizada pela
excepcionalidade
, devendo ser reservada às hipóteses em que,
além da ausência da arma de fogo
, mostrar-se
ínfima ou pequena a quantidade de munições
, pois, em situações tais, a conjugação de ambas as circunstâncias, denotam o inexpressivo grau de ofensividade ou risco de ofensividade ao bem jurídico.

Nos demais casos, a posse de munição, mesmo desacompanhada de armamento apto a deflagrá-la,
continua a representar perigo abstrato e a preencher a tipicidade penal
, não podendo ser considerada atípica a conduta,
sob pena de ofensa à garantia da segurança pública e ao princípio da vedação da proteção deficiente
.

É o que se depreende,
v.g.
, a partir dos seguintes julgados proferidos pelo eg. Superior Tribunal de Justiça e também por este Sodalício estadual:

“(...).
2. Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que ‘o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal’
(AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016).
Nesse contexto, verifico que permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta
.
3. Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ. 4. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão. Com efeito, analisando os precedentes, verifico a insignificância se apresenta em situações nas quais se portava de 1 a 7 munições. Outrossim, a Quinta Turma já considerou que a apreensão de 20 projéteis não autorizava a aplicação do mencionado princípio
. 5. A situação apresentada está mais próxima das hipóteses em que se reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, possuindo, assim, a
nota de excepcionalidade
que
autoriza a incidência do referido princípio
, porquanto apreendidos
2 cartuchos
de calibre .40, desacompanhados de arma de fogo
. 6. (...)”.

(STJ - HC: 446915 RS 2018/0093867-7, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 07/08/2018, QUINTA TURMA, DJe 15/08/2018) – Destaquei.

“III. Ainda que o auto de constatação lavrado pelos policiais tenha sido inconclusivo quanto à potencialidade lesiva do revólver calibre .38 e das onze munições de mesmo calibre apreendidas,
é inviável a aplicação do princípio da insignificância com relação às demais 18 (dezoito) munições de calibres .12 e .22, apesar de desacompanhadas de armamento compatível, uma vez que as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a conduta do apelante denotava sério risco de lesão à segurança pública e à paz social
”.
(N.U 0003299-11.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 19/02/2020, DJE 20/02/2020) – Negritei.

Por outro lado, o conjunto das circunstâncias neste específico caso concreto denota justamente a expressividade da lesão e a gravidade do risco de lesão ao bem jurídico, porquanto
não se mostra ínfima ou pequena a quantidade de artefatos bélicos

irregularmente mantidos em depósito pelo recorrente –
05 (cinco) munições calibre .12, 04 (quatro) munições calibre .32, 11 (onze) munições calibre .38 e 01 (uma) calibre .22
–, não se descuidando ainda da
diversidade de calibres
, tudo a obstar a aplicação do princípio da bagatela.

Fosse pouco, o apelante possui em seu desfavor outros registros criminais, como bem destacou o i. sentenciante:
“...a conduta do réu não se posta como fato isolado em sua vida, pois verifica-se que ele responde ainda a outras ações penais nesta Comarca, bem como, figura como indiciado por tentativa de homicídio na Comarca de Cuiabá/MT, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo, demonstrando assim, que a conduta do réu afronta diretamente o bem jurídico tutelado pela norma penal, no caso, a incolumidade pública, dada a sua reiteração na prática de outros crimes”
(Sentença, ID 61556470 – p. 4).

Dessa forma, não se pode dizer que a reprovabilidade do comportamento do apelante é reduzida, tampouco que é mínima a ofensividade de sua conduta, uma vez que
JUCELINO GUEDES DOS REIS JÚNIOR
, com sua forma de agir, vem ofendendo reiteradamente o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a incolumidade pública.

Pelas mesmas razões, e máxime tendo em conta que a conduta aqui apurada,
além de formal
,
é materialmente típica
, certo é que
enseja os rigores do Direito Penal
,
tampouco cabendo cogitar, tal qual se pretende, a incidência na hipótese

dos princípios da
ultima ratio
ou da intervenção mínima
.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pleito defensivo, mantendo incólume

o r. decreto condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JUCELINO GUEDES DOS REIS JÚNIOR
, mantendo intacta a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 4115-93.2017.811.0064 – Código: 654588.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021